Tribunal: TJMT
Processo: 0014694-98.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014694-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO VELOSO DOS SANTOS (APELADO), MARIO MARCIO PIRES BARBOSA (APELADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (APELADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), DROGARIA ATIVA (VÍTIMA), MARCELO VELOSO DOS SANTOS - CPF: 061.917.301-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO PIRES BARBOSA - CPF: 066.369.841-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCELO VELOSO DOS SANTOS, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AINDA POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CP)

– RECURSO MINISTERIAL –PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – MORTE DO CORRÉU COMPROVADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA– CONDENAÇÃO

QUANTO AO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA QUE REGISTRAM APENAS DOIS AGENTES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO – CORRÉU CONFESSO QUE NEGA A PARTICIPAÇÃO DO APELADO ABSOLVIDO – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL PELAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP – NENHUM PRODUTO DO CRIME ENCONTRADO EM PODER DO ACUSADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – PRETENSÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PRETEXTADO – NÃO CABIMENTO – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JÁ DEVIDAMENTE VALORADAS NA SENTENÇA – CONCURSO DE AGENTES CONSIDERADO NEGATIVAMENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA SE VALORAR A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À QUANTIDADE DA PENA E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS APELADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B" DO CP– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado, mediante certidão de óbito, o falecimento De um dos apelados, impõe-se, de ofício, a declaração da extinção da punibilidade, consoante o art. 107, inciso I, do Código Penal.

A absolvição do réu deve ser mantida, em observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’, diante da fragilidade do conjunto probatório, ausência de reconhecimento pessoal formal e legalmente processado, ausência de objetos do crime em sua posse e negativa da autoria tanto em sede policial quanto judicial, corroborada, inclusive, por corréu.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria exige motivação concreta e idônea. A mera alegação genérica de culpabilidade, personalidade ou comportamento da vítima não se presta à exasperação da pena, quando ausentes elementos objetivos nos autos.

O comportamento neutro da vítima não pode ser valorado negativamente na fixação da pena, conforme orientação pacificada na jurisprudência do STJ.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada ao ‘quantum’ da pena e à primariedade dos réus, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal e a Súmula 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal nº 14694-98.2019.811.0042, imputou aos apelados
MARCELO VELOSO DOS SANTOS e MARIO MARCIO PIRES BARBOSA, respectivamente,

a prática do crime previsto no

artigo art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c.c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, às penas de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime semiaberto (Marcelo) e
08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão,
em regime semiaberto (Mario),
e absolveu o apelado
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
,
pela prática do crime mencionado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pedindo: 1) A condenação do réu WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES pela prática do crime descrito na denúncia (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 61, I, do Código Penal). Sustenta que as provas produzidas ao longo da instrução probatória são suficientes para demonstrar que o acusado foi um dos participantes do roubo, prestando efetivo auxílio durante a execução do delito e posterior fuga. Argumenta que o álibi apresentado pelo réu, de que estaria procurando emprego, não foi comprovado, e que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão é coerente e convincente; 2) O aumento da pena-base aplicada aos réus MARCELO VELOSO DOS SANTOS e MARIO MARCIO PIRES BARBOSA. Aduz que outras circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhes são desfavoráveis, como a culpabilidade, a personalidade e o comportamento das vítimas, o que justificaria a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão; 3) A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(
ID
.
232911194)

Instados a se manifestarem, o réu WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES (ID. 232911229), pugnando pela manutenção da sentença absolutória, argumentando a fragilidade probatória quanto à sua participação no delito. Destaca que: 1) as imagens do circuito interno e externo da farmácia não mostram sua presença no local; 2) o corréu MARCELO confessou o crime e declarou não conhecê-lo; 3) não foi encontrado com ele qualquer objeto subtraído das vítimas; 4) o suposto reconhecimento fotográfico não seguiu o procedimento legal previsto no art. 226 do CPP; e 5) não existe nos autos termo formal de reconhecimento.

Sobreveio manifestação da Defensoria Pública informando o falecimento do apelado MARCELO VELOSO DOS SANTOS, instruída com a respectiva certidão de óbito, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do réu, com fundamento no inciso I do art. 107 do Código Penal (morte do agente).(ID. 232911220)

Por sua vez, o Doutor Promotor de Justiça requereu a declaração da extinção da punibilidade do recorrido Marcelo, com fundamento no inciso I do art. 107 do Código Penal. (ID. 232911228)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Joseana Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 239998690)

Síntese ministerial
– Roubo. Sentença condenatória em relação aos réus Marcelo e Mario. Recurso ministerial. Pedido de extinção de punibilidade em relação ao apelado Marcelo, com fundamento no inciso I, do art. 107 do Código Penal (morte do agente).
Procedente
. Sentença absolutória em relação ao réu Weslley. Ausência de provas suficientes para a responsabilização do apelado pelo cometimento do crime de roubo. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Improcedente.
Pedido de reconhecimento na dosimetria da pena-base das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, circunstâncias, personalidade do agente e comportamento da vítima. Improcedente. Sentença concisa e bem fundamentada. Alteração do regime inicial. Improcedente.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO MARCELO VELOSO DOS SANTOS

De início, observo que a defesa juntou aos autos a certidão de óbito do apelado Marcelo Veloso dos Santos (ID 232911216), expedida pelo 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT.

Comprovada documentalmente a morte do sentenciado e ouvido o Ministério Público, que concordou com a extinção da punibilidade (ID 232911228), encontram-se satisfeitas às exigências formais previstas no art. 62 do Código de Processo Penal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Portanto, declaro extinta a punibilidade de Marcelo Veloso dos Santos, com fulcro no art. 107, inc. I, do Código Penal, c/c o art. 62 do Código de Processo Penal.

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM FACE DO APELADO WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES

Pede o Ministério Público a reforma da sentença absolutória em relação ao apelado Weslley Philippe Carbonato Meneses, sustentando haver provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de roubo majorado do artigo art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c.c art. 61, I, do Código Penal, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias, personalidade e comportamento da vítima.

Consta da denúncia:

“(...) NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, POR VOLTA DAS 12:30 HORAS, NO INTERIOR DA EMPRESA DROGARIA ATIVA, SITUADA NO BAIRRO SANTA HELENA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, t mediante grave ameaça exercida com o revólver municiado da marca rossi, de calibre 38, os denunciados MARCELO, MARIO E WESLLEY subtraíram para si: a)

a quantia em espécie de R$517,25 [quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), de propriedade da Ia vítima DROGARIA ATIVA. b)

o aparelho celular da marca samsung, de propriedade da 2a vítima ELISÂNGELA.02. Desponta

dos autos inquisitoriais que

na condução dum carro da marca Chevrolet, modelo corsa classic, de cor preta, de placas e propriedade por ora ignoradas, os acusados MARCELO, MARIO E WESLLEY chegaram até o local dos fatos, sendo que dois Deles adentraram na empresa-Vítima, enquanto o terceiro assaltante aguardava no veículo, dando apoio a pratica delitiva. 03. Os autos revelam que os dois referidos Denunciados, mediante grave ameaça exercida com o revólver, anunciaram o assalto, trancaram a 3a vítima CRISTIANO dentro de um dos cômodos do estabelecimento, restringindo a sua liberdade, e, afinal, subtraíram as coisas e foragiram no mesmo veículo corsa, juntamente com o terceiro Acusado. 04. A policia militar foi acionada e localizou os Acusados transitando com o malsinado carro numa via pública, e iniciaram a perseguição policial, quando os Denunciados empreenderam fuga a pé, tendo o acusado MARCELO apontado o revólver em direção aos milicianos, que agiram em legítima defesa e efetuaram disparo de arma de fogo na perna direita Dele. 05. Após, os Acusados foram presos em flagrante delito num terreno baldio, sendo que no local, os policiais militares apreenderam o revólver utilizado por Eles na prática delitiva e as coisas subtraídas das Vítima. 06. Interrogados pelo delegado de polícia, o denunciado MARIO permaneceu em silêncio, enquanto o acusado WESLLEY negou a autoria delitiva (fls. 10/12 e 16/17).07. Por sua vez, o acusado MARCELO não foi interrogado nos presentes autos, porque se encontra internado no Pronto Socorro Municipal da Capital.08. As coisas subtraídas pelos Acusados foram apreendidas, devolvidas para as Vítima e o aparelho celular foi avaliado de forma indireta no total de R$800,00 (oitocentos reais), como vemos nas fls. 30, 31, 32 e 54.09. O mencionado revólver municiado foi apreendido e encaminhado para a POLITEC/MT, para ser submetido a perícia técnica, cujo; laudo pericial não foi concluído até a presente data (fls. 40). (...)” (sic)

A denúncia foi recebida no dia 13 de maio de 2019.

Após detida análise do acervo probatório, verifico que o pleito ministerial não comporta provimento

A materialidade e autoria do crime de roubo em relação aos corréus Marcelo e Mario estão devidamente comprovadas nos autos, haja vista a confissão de ambos e as imagens captadas pelo sistema de segurança da farmácia, que registraram o momento da subtração.

No entanto, quanto ao réu Weslley, o mesmo quadro não se verifica. Não há elementos probatórios suficientes para sustentar um decreto condenatório contra ele.

Em especial, registro que as imagens do circuito interno da farmácia comprovam apenas a presença de dois indivíduos no interior do estabelecimento, posteriormente identificados como sendo Marcelo e Mario, não sendo possível identificar a presença de uma terceira pessoa dando apoio ao crime, conforme relatado pelo próprio policial militar Ivan Barbosa dos Santos Carvalho, em seu depoimento judicial:

"MP: E DENTRO DA FARMACIA DAVA PRA VER OS TRÊS AQUI PRESENTES DE BRANCO, ENTRARAM DENTRO DA FARMACIA SENHOR? Dá pra ver dois. MP: DOIS? O terceiro elemento eu não me recordo."

Ainda em seu depoimento, o mesmo policial foi questionado sobre a presença de mais pessoas no veículo utilizado para o crime:

"DEFESA: DENTRO DO CIRCUITO INTERNO, DENTRO DO SISTEMA DE TV DAVA PRA VER DENTRO DO CARRO, SE TINHA MAIS DE UMA PESSOA DENTRO DO CARRO? Não. DEFESA: NÃO DÁ? Não dá."

O apelado Weslley, por sua vez, negou veementemente seu envolvimento no crime, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando que estava apenas passando pelo local no momento em que foi abordado pela polícia, tendo obedecido prontamente à ordem de parada. Segundo ele, nenhuma das vítimas o reconheceu como autor do crime.

Corroborando sua versão, o corréu Marcelo, em seu interrogatório judicial, afirmou que não conhecia Weslley e que apenas ele e Mario participaram do crime:

"JUIZ: O SENHOR DISSE QUE NÃO CONHECE O WESLLEY? É ISSO? Isso. JUIZ: CERTO. MAS O SENHOR FOI PRESO JUNTAMENTE COM ELE, NÃO FOI? Foi. JUIZ: E O QUE O SENHOR JUSTIFICA DE SEREM PRESOS JUNTOS? Não entendi esse dai. Mas foi eu e o outro rapaz que participou. [...] JUIZ: QUEM ESTAVA COM O SENHOR NO MOMENTO LÁ? Mario. JUIZ: MARIO! OS DOIS ADENTRARAM? Tava só eu e ele mesmo."

É importante destacar que o reconhecimento do réu Weslley pelas vítimas não foi feito nos moldes estabelecidos pelo art. 226 do Código de Processo Penal, que exige uma série de cautelas para garantir a idoneidade do procedimento. O reconhecimento, segundo relatado pelos policiais, teria sido feito por meio de fotografia, procedimento que, por si só, pode gerar dúvidas quanto à sua validade, conforme já pacificado pela jurisprudência.

Não há nos autos termo de reconhecimento formal que comprove categoricamente que o apelado Weslley tenha sido reconhecido pelas vítimas como participante do crime. Tal situação cria uma zona de incerteza incompatível com um decreto condenatório.

Ademais, nenhum objeto produto do crime foi encontrado em poder do apelado, circunstância que reforça a dúvida sobre seu envolvimento na empreitada criminosa.

Nesse panorama, como bem destacou o Magistrado sentenciante, o conjunto probatório produzido não se mostra suficiente para esclarecer, de forma indubitável, se de fato o réu Weslley praticou o roubo na companhia dos réus Marcelo e Mario. Ao contrário, a instrução processual trouxe mais dúvidas do que certezas quanto à sua participação no delito.

Assim, ausentes provas seguras da participação do apelado Weslley na empreitada criminosa, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição determinada na sentença.

DA PRETENSÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELADOS

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base com o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, circunstâncias, personalidade e comportamento da vítima, também não assiste razão ao Ministério Público.

Transcrevo a sentença, na parte a que alude:

“DO RÉU MÁRIO MARCIO PIRES BARBOSA. A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os antecedentes verifica-se que o acusado é primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação da vítima, além de aumentar a gravidade e os riscos da empreitada criminosa. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro atenuante e nem agravante, permanecendo a pena inalterada. Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 07 (sete) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Agindo assim, evita-se repetição desnecessária , sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA no patamar de 08 (oito) anos 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa .Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT. No caso em apreço, subtraindo o período em que o réu esteve encarcerado cautelarmente, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos de reclusão, alcançamos a pena final de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No caso em apreço, subtraindo o período em que o réu esteve encarcerado cautelarmente, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, alcançamos a pena final de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a primariedade CONCEDO ao réu MÁRIO MARCIO PIRES BARBOSA o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça e ainda da demonstrada reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.”

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo ‘a quo’, verifico que foi valorada negativamente apenas a
circunstância do crime
, resultando na fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o apelado Mario Marcio Pires Barbosa.

A dosimetria está clara e adequadamente fundamentada, sendo que a valoração das circunstâncias do crime já foi considerada como motivo suficiente para o aumento da pena-base em 4 (quatro) meses.

Em relação à culpabilidade, o juízo de primeiro grau corretamente entendeu que não havia elementos que justificassem seu agravamento, pois não foi demonstrado um maior grau de reprovabilidade da conduta que ultrapassasse aquele já previsto no tipo penal.

A culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social que incide sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Para sua valoração negativa, deve-se demonstrar um plus de reprovação, além daquele já considerado pelo legislador quando da tipificação da conduta. No caso em exame, não vislumbro elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade na conduta dos apelados, além daqueles já inerentes ao próprio tipo penal.

O argumento ministerial de que "os recorridos MARCELO e MARIO, além do recorrido WESLLEY, agiram com dolo intenso, visto que se dispuseram a sair de suas residências com o objetivo de subtrair bens móveis alheios em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo" não se sustenta, pois tais circunstâncias já são elementares do próprio tipo penal ou suas majorantes.

Quanto à personalidade do agente, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante de que não há elementos concretos nos autos que permitam uma avaliação técnica e segura dessa circunstância. Para valorar negativamente a personalidade, é necessário que haja elementos probatórios consistentes que demonstrem traços de caráter do réu indicativos de desvio social ou maior periculosidade. A mera prática do crime, por si só, não autoriza conclusões sobre a personalidade do agente, sendo necessário um estudo técnico especializado para tanto.

Destarte, a personalidade do agente não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua aferição.

“ Quanto
à personalidade do agente, a
mensuração negativa da referida moduladora "'deve
ser
aferida
a
partir de uma análise pormenorizada, com base em
elementos
concretos extraídos
dos
autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Como se vê, a valoração negativa da personalidade não comporta provimento.

No que tange ao comportamento da vítima, o Ministério Público sustenta que o fato de as vítimas não terem contribuído para o crime também militaria em desfavor dos apelados. Tal entendimento não encontra respaldo na doutrina e jurisprudência pátrias.

O comportamento da vítima, segundo a melhor doutrina, somente deve ser utilizado para beneficiar o réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime. Assim, quando a vítima em nada contribui para o evento criminoso – situação normal e esperada – essa circunstância não pode ser valorada negativamente contra o réu.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO. COMPORTAMENTO NEUTRO. VALORAÇÃO NEGATIVA.DESCABIMENTO. 1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado tem o dever de justificar a majoração da pena-base, fundamentando-a em elementos concretos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o comportamento neutro da vítima não pode ser considerado desfavorável ao réu na dosimetria da pena. Precedentes.3. Agravo regimental improvido”.(AgInt no REsp n. 1.701.707/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

Portanto, não há fundamento legal para considerar o comportamento das vítimas como circunstância negativa na dosimetria da pena.

Desse modo, a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau está adequada e proporcional, não havendo motivos para sua reforma.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena

Por fim, quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, também não merece acolhimento.

O regime semiaberto fixado na sentença está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando a primariedade dos réus e o quantum de pena aplicado, superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos.

Além disso, não foram apontadas circunstâncias judiciais significativamente desfavoráveis que justificassem a imposição de regime mais gravoso, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não há razão para modificação do regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado Marcelo Veloso dos Santos, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal; e DESPEROVEJO

o recurso do Ministério Público, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025